Tribunal: STF
Processo: ARE 1606559
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Associação de Produtores Rurais Terra Roxa, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:

Direito civil. Apelação. Ação Civil Pública. Dissolução compulsória de associação. Desvio de finalidade. Atos ilícitos. Ocupação de terras públicas. Proteção ambiental. Provas. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação civil pública, decretou a dissolução compulsória da Associação de Produtores Rurais Terra Roxa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se no feito foram reunidas provas e demais elementos indicativos de que a associação em questão atuou em desvio de sua finalidade, praticando atos ilícitos relativos à ocupação irregular de terras públicas sob proteção ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não poderia a associação vender a ideia de regularização fundiária de áreas públicas para particulares, dado que a ocupação do local é vedada. Logo, se a associação foi constituída com essa finalidade, promovendo a descaracterização ambiental de unidade de conservação, a ilicitude é evidente. 4. Acertada a sentença por, diante das provas constantes no processo, ter determinado a dissolução da associação em questão, já que esta estava sendo utilizada para ocupar ilegalmente área pública e de proteção ambiental mediante atividades deliberadas e desautorizadas, suprimindo a preservação ambiental para, então, pleitear a posse/propriedade da área como se a ocupação fosse legítima. A função social à qual se presta a associação não foi cumprida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Evidenciado que a associação desviou sua finalidade, não cumprindo com sua função social, ocupando irregularmente terras públicas, onde prepondera a preservação ambiental, sua dissolução é medida impositiva. Dispositivos relevantes citados: art. 2º, I e II, do Decreto-lei nº 41 de 1966.”()

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XVII, XVIII e XIX, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente